Tribunal: TJMT
Processo: 1001929-68.2019.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001929-68.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FORTUNATO FERREIRA DA SILVA - CPF: 828.231.971-68 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO

– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – CONTRATAÇÃO REGULAR – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A FORMALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES – CONTRATO VÁLIDO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja caso de inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe o art. 6º VIII do CDC, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC/15, ônus do qual não desincumbiu.

Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes e havendo
prova inequívoca da contratação na formação do empréstimo e disponibilização do dinheiro em favor do cliente
, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001929-68.2019.8.11.0013

APELANTE:

FORTUNATO FERREIRA DA SILVA

APELADO:

BANCO PAN
S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FORTUNATO FERREIRA DA SILVA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda – MT,
MM. Juiz Claudio Deodato Rodrigues Pereira
, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito

nº.
1001929-68.2019.8.11.0013
, ajuizada em face do
BANCO PAN
S/A
, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, condenando o autor, ora apelante,
ao pagamento de multa no valor de
R$ 1.352,39 (mil, trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos), equivalente a 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 81, “
caput
”, do CPC,
bem como
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observando o disposto no art. 98, §3º, do CPC, por ser o autor, beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, ser parte vulnerável da relação de consumo, de modo que tais circunstâncias, quais sejam, a idade avançada e o analfabetismo, potencializam essa vulnerabilidade do consumidor, o que se denomina no âmbito da jurisprudência, de hiper vulnerabilidade.

Sustenta que não está a se sustentar que o analfabetismo da parte apelante acarreta incapacidade civil, pois é plenamente possível um analfabeto celebrar um contrato simples, no entanto, jamais poderá o Poder Judiciário chancelar que contratos complexos, como ocorrem com os contratos de empréstimos consignados, sejam formalizados por idosos analfabetos sem instrumento público ou por meio de procurador munido de procuração pública.

Destaca que o banco ao avençar contrato com pessoa de maior grau de vulnerabilidade, em decorrência de analfabetismo, deve observar formalidades específicas destinadas à sua proteção e que nas contratações feitas por analfabetos, estes devem ser representados por procuradores constituídos por instrumento público, conforme entendimento jurisprudencial amplamente majoritário.

Aponta ainda que a exigência de instrumento público visa proteger o idoso da prática de fraude em seu benefício, ou seja, caso seja feito em Cartório o Tabelião fará a leitura e esclarecerá os termos da avença, para só então o consumidor optar pela adesão ou não.

Ao fim, indaga a inexistência de multa de litigância de má-fé em razão da ausência dos requisitos autorizadores, alegando que não está configurada nenhuma das hipóteses passíveis de aplicação da multa, pois, segundo magistério jurisprudencial do colendo STJ, para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no artigo 81 do CPC, é necessária a intenção dolosa do litigante, o que não houve no caso dos autos.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo-se a nulidade do contrato de empréstimo consignado, bem como afastando-se a aplicação da multa por litigância de má-fé, além de se condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e determinar a devolução em dobro de cada parcela descontada, invertendo-se o ônus sucumbencial (Id. 81983552).

Contrarrazões ofertadas no Id. 81983556, com preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme certificado no Id. 82137460.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual do dia 26/5/2021, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo art. 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no que diz respeito a preliminar aventada pelo apelado quanto a ausência de dialeticidade, o que acarreta o não conhecimento do recurso, sob o argumento de que o apelante apenas repete os mesmos termos da inicial, não combatendo os pontos controvertidos da decisão.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo,
deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que o apelante insurge-se sobre suposta nulidade do contrato em razão se sua vulnerabilidade, bem como sobre a multa aplicada pelo juiz.

Logo, não há que falar em ausência de dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração do
decisum
recorrido.

Extrai-se dos autos que o apelante
FORTUNATO FERREIRA DA SILVA

ajuizou
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e repetição de indébito

em desfavor do
BANCO PAN S/A
, aduzindo ser titular do benefício de pensão por morte nº 1429092464, e de acordo com extrato fornecido pelo INSS vêm sofrendo descontos em razão de empréstimo consignado, cujo contrato em discussão foi autuado sob o nº 326325297-9, a ser pago em 72 parcelas de R$ 13,30, das quais foi descontada 01 parcela.

Alega que é idoso e analfabeto e não se recorda quais empréstimos foram de fato contraídos por ele, requerendo a inversão do ônus da prova, para que seja determinado à instituição financeira que traga aos autos o contrato em discussão, e não estando este devidamente acompanhado de instrumento público, o contrato deve ser declarado nulo de pleno direito, porquanto, não foram fornecidas as informações necessárias (se quer foi fornecida cópia do contrato), bem como não foram cumpridas as formalidades necessárias e insuperáveis.

Ao analisar o feito, o Magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, condenando o apelante
ao pagamento de multa no valor de
R$ 1.352,39 (mil, trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos), equivalente a 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 81, “
caput
”, do CPC,
bem como
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observando o disposto no art. 98, §3º, do CPC, por ser o autor, beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante alega em suas razões a ausência dos requisitos e validade do contrato de empréstimo, a ausência de comprovação da entrega dos valores e a existência de dano moral a ser indenizável e consequente restituição em dobro dos valores descontados, bem como a inaplicabilidade da multa de litigância de má-fé.

Pois bem. Destaca-se que a relação entabulada nos autos é de consumo estando a apelante e o apelado enquadrados no conceitos e consumidor e fornecedor, insculpido nos artigos 2º e 3º do CDC.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 297, firmou o entendimento de que
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Importa destacar que,
in casu
, ainda que seja caso de inversão do ônus da prova,
por se tratar de relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe o art. 6º VIII do CDC, caberia a autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.

Isso porque, conforme previsão do artigo 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de modo que cabe ao réu demonstrar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
”

Na hipótese em mesa, os fatos e documentos dos autos não são suficientes para comprovar o direito pretendido pela parte apelante.

A propósito:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova recai sobre o autor a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.”
(N.U 0000343-22.2015.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)

Inobstante a isso, conforme se extrai dos autos, o autor alega que não contratou o empréstimo reclamado, defendendo a ausência dos requisitos e a validade do contrato, requerendo a sua inexigibilidade.

Todavia, a instituição bancária comprovou a efetiva contratação do serviço pela parte autora/apelante, conforme se constata pelo contrato acostado no Id. 81983536, devidamente subscrito pela parte autora, que, embora tenha apostado sua assinatura a
rogo
, sustenta a assinatura de duas testemunhas, conforme achado no Id. 81983536.

Assim, em se tratando das formalidades do instrumento contratual reclamado, verifica-se que
a solenidade exigida por Lei foi devidamente cumprida e, portanto,
não há qualquer ilegalidade apta a ensejar a reforma da sentença recorrida
.

Nesse sentido, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, vejamos:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE
. 1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto). 3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02. 5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas. 7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social. 8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional. 9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito. 10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1907394/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021)

Do mesmo modo, observa-se que a disponibilização dos valores restou comprovada no Id. 81983536, o que foi destacado pelo Magistrado sentenciante.

Desse modo, não há falar em inexistência de débito ou em nulidade contratual, muito menos em condenação da instituição bancária em indenização por danos morais e repetição do indébito, se mostrando legítima a cobrança efetivada pelo apelado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PESSOA IDOSA, INDÍGENA E ANALFABETA. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO À AUTORA. VÍNCULO CONTRATUAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
MATÉRIA DE PROVA.SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. O Tribunal de origem concluiu, diante do contexto fático-probatório contido nos autos, que não se configuraram danos morais em razão da comprovação da validade da relação jurídica entre as partes, porquanto os documentos apresentados pelo recorrido fazem prova acerca da contratação de empréstimo e a disponibilização do produto ao mutuário. A alteração desse entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp 1555559/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 03/03/2020)

No mesmo sentido, em casos análogos este Sodalício
assim se pronunciou,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA E IDOSA – AUTORA NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO ADUZINDO QUE NÃO FORAM OBSERVADAS AS FORMALIDADES DA PROCURAÇÃO PÚBLICA PARA A FORMALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - AUTORA ANALFABETA FUNCIONAL – CONDIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REGULAR CONTRATAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. I - Ainda que a apelante alegue que não tenha discernimento do contrato por ser supostamente analfabeta, tal defeito de forma, por si só, não invalida o contrato. Ademais, a apelante não só deixou de demonstrar sua alegação, de que é analfabeta ou analfabeta funcional, bem como trouxe aos autos documento pelo qual é possível deduzir que a situação é oposta. II - Os elementos dos autos evidenciam que a autora firmou o contrato de empréstimo consignado, de forma que resta evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste a responsabilidade da parte autora por seu pagamento decorrente das prestações do empréstimo.

III - Não há defeito no contrato quando há prova de ter o agente financeiro disponibilizado o valor do mútuo na conta da mutuária”
(N.U 1001282-14.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA - OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL - ASSINATURA A ROGO- DUAS TESTEMUNHAS - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MO
RAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NAÕ CONFIGURADA- EMPRÉSTIMO PESSOAL - VÍCIO NA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS-CONTRATAÇÃO REGULAR-REPARAÇÃO MORAL – INCABÍVEL
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - § 11, ART. 85 DO CPC – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – LEI 1.060/50 C/C ART. 98, § 3ª, DO CPC. Recurso conhecido mas desprovido. (1) – Embora sendo constatado que o recurso aviado não se trata de um primor de peça processual, numa analise de todo o seu contexto, visualizando que reside tênues argumentos de que discorda da sentença suas razões e sobretudo porque com base nesta peça, em relação ao mérito, a parte/recorrida produziu ampla peça defensiva em contraminuta, sob a égide de aproveitamento de atos processuais, não deve dar guarida à pretensão de desconhecer o recurso por ausência de dialeticidade. (2)- Residindo nos autos prova inequívoca da contratação e disponibilização do dinheiro em favor do seu cliente na formação do empréstimo, quando o bastante para não dar guarida à pretensão tratada pelo autor quando este pretende a nulidade daquele ato e devolução dos valores que pagou por longo tempo junto à instituição financeira. (3)- Não se agasalha pretensão de ser analfabeto na formalização do contato quando a prova está em sentido contrario. Por outro lado, não se revela possibilidade de acatar argumentos do vício de coação na formação do contrato porque este não se presume, deve ser demonstrada de forma clara, precisa e indene de quaisquer dúvidas, o que não reside nos autos. (4)-

Sendo o contrato declarado válido, não reside o pedido subsidiário de condenação por danos morais porque estes estão ligados umbilicalmente com o primeiro aspecto. (5)- Vencido em grau recursal, conhecido e desprovido o recurso de apelação aviado, os honorários arbitrados em primeiro grau de jurisdição devem ser majorados. Se labuta judicialmente sob o pálio da justiça gratuita, mentem-se a suspensão de sua exigibilidade conforme o prescrito na Lei de Regência e formatado pelo CPC’.”
(N.U 1012555-79.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

Por corolário, entendo que deve ser mantida a condenação, no que tange a aplicação de multa de litigância de má-fé, uma vez que, conforme dispõe o art. 80, inciso II, do CPC,
“
considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos”.

Dá analise dos autos, constata-se que o autor, de fato, alterou a verdade dos fatos, se fazendo acreditar que não teria contratado o empréstimo reclamado, quando na realidade havia efetivado a contratação, o que restou devidamente comprovado pela instituição bancária.

Aliado a isso,
em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1º grau, constata-se que além deste processo, a parte autora ajuizou 16 (dezesseis) demandas contra diversas instituições financeiras, sendo 03 (três) contra a demandada, aqui apelada – Banco PAN S/A,
referentes aos mesmos fatos (empréstimo consignado descontados do benefício previdenciário), confira:

PROCESSO

AJUIZAMENTO DA AÇÃO

CONTRATO Nº

1001931-38.2019.8.11.00
13

14/06/2019

313418840-2

1001928-83.2019.8.11.0013

14/06/2019

313860631-8

1001929-68.2019.8.11.0013

14/06/2019

326325297-9

Logo, estando devidamente configurada a má-fé processual conforme demonstrado alhures, não merece reparos a r. sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em grau recursal, tendo em vista que foram fixados, por equidade, em montante proporcional e razoável, de acordo com o que prescreve o art. 85, § 2º, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo
códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021